Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-39.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002388-39.2011.8.14.0028

APELANTE: MOISES SOUSA SABOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 12, DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. TESE RECHAÇADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO INSUPERÁVEL. ÔNUS DEFENSIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECOTE PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. NATUREZA COGENTE. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviabilizado, na espécie, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, de vez que não comprovado que o agente estava sujeito a constrangimento insuperável, cujo ônus, inclusive, é exclusivo da defesa.

2. Circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. A pena de multa é consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

MOISÉS SOUSA SABOIA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito a 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 15821252), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corpórea, à entidade a ser definida pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15821247) que no dia 22/03/2011, por volta das 12h00min, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito em face da posse irregular de arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, Calibre 6.35, com carregador e 07 (sete) munições intactas.

Revela a peça basilar que, no dia e hora mencionados, após mandado de busca e apreensão, uma guarnição da Polícia Civil, em diligência, logrou êxito em localizar o apelante em sua loja de conserto de bicicleta. No local, o apelante confirmou a posse do instrumento bélico, bem como indicou que o artefato estava em sua residência, onde, de fato, foi apreendido pelos agentes policiais.

Em
razões recursais
(ID 15821262), pugna a defesa pela absolvição do apelante sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa, justificada pela aquisição do armamento para fins de proteção individual, já que o apelante havia sido assaltado recentemente e foi ameaçado de morte pelos autores do roubo.

Clama a defesa, outrossim, pela concessão do benefício da confissão espontânea; bem como, pelo decote da pena de multa, em face da hipossuficiência do acusado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15821264), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori
, cumpre destacar que, em que pese o extensivo transcurso da marcha processual, o processo não está acobertado pela prescrição. É que, datado o fato de 22/03/2011, o recebimento da denúncia se deu apenas em 02/08/2017 (ID 15821247, pág. 07); em 24/04/2018, a teor da regra do art. 89, da Lei n.º 9.099/1995, foi declarada a suspensão condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos (ID 15821248, pág. 11), com revogação de tal benefício, em virtude do descumprimento de suas condições, em 16/07/2021 (ID 15821250, pág.06).

Consoante disciplina o art. 89, §6º, da Lei n.º 9.099/95,
“não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”.
Assim, seguindo a regra do §1º, do art. 110 do CPB e, imposta,
in casu
, pena concreta de 01 (um) ano de detenção, o lapso prescricional de 03 (três) anos não foi alcançado entre os marcos interruptivos disciplinados no art. 117 do referido Diploma Legal.

Passo ao exame das teses recursais:

1. Pleito absolutório. Inexigibilidade de conduta diversa:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa, justificada pela aquisição do armamento para fins de proteção individual, já que o apelante havia sido assaltado recentemente e foi ameaçado de morte pelos autores do roubo.

Sem qualquer razão, entretanto.

Embora não questionadas pela defesa, tanto a materialidade como a autoria criminosas restam sobejamente comprovadas nos presentes autos. É o que se extrai do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15821227, pág. 3); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 15821227, pág. 07); do Mandado de Busca e Apreensão (ID 15821229, pág. 05); do Laudo de Exame n.º 142/2011 de Exame de Perícia Técnico, relativo à arma de fogo e à munição (ID 15821251); bem como, a partir da solidez da prova oral construída, com destaque aos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, e da confissão do próprio recorrente, tanto na seara administrativa como em juízo.

Por outra senda, inviabilizado, na espécie, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, de vez que não comprovado que o agente estava sujeito a constrangimento insuperável, cujo ônus, inclusive, é exclusivo da defesa.

No tocante à temática, bem explana a Doutra Procuradora de Justiça, confira-se:

“Ao contrário do que alega o defensor do apelante, a mera alegação de insegurança pessoal não possui o condão de elidir a culpabilidade do réu, por inexigibilidade de conduta diversa, sobretudo, diante da ausência de comprovação de situação excepcional, na qual pudesse ser tolerado que o agente praticasse o ilícito penal.

Outrossim, a alegação de insegurança hipotética e em potencial não autoriza o agente a possuir arma de fogo, agindo contrariamente à lei e usurpando o poder de polícia do Estado, sob pena de obstar a aplicação do Estatuto do Desarmamento.

E, ademais, inexistiam impedimentos para a obtenção de licença legal para tanto, sendo perfeitamente exigível que o réu agisse dentro dos limites da legalidade.

A causa de exclusão da culpabilidade, relativa à inexigibilidade de conduta diversa somente é passível de ser aplicada nos casos em que, em decorrência de situação emergencial, da qual decorra a necessidade de atuação imediata do agente, a ação seja típica, ante a impossibilidade de atuar de qualquer outra maneira.

Diante disso, eventual perigo advindo de possíveis delitos patrimoniais, deveria ser solucionado junto à autoridade competente, para regularização do porte/posse com o indispensável registro, se fosse o caso, conferindo licitude à conduta.

Oportuno consignar, ainda, que o temor pela violência generalizada não se traduz em situação emergencial concreta a justificar a atuação em desconformidade com a lei.

Rememore-se que o art. 12, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) visa em seu preceito primário, a incolumidade pública, isto é, a integridade da sociedade em geral.”

Com efeito, não conseguiu a defesa demonstrar a existência de perigo inevitável e atual a que tenha sido submetido o réu que justificasse o porte do artefato bélico. O recorrente, aliás, sequer conseguiu comprovar a veracidade de sua versão, no sentido de que apenas estaria portando em face de ter sido assaltado e de estar sofrendo ameaças. E, conforme dispõe o art.156 do CPP,
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outra senda, ainda que verídica a afirmação, nada justifica a conduta. A condição exposta pelo recorrente não implica situação de emergência concreta, que o obrigasse a praticar a conduta típica, sendo não só possível, mas como também exigível, que adotasse comportamento diverso, que atuasse conforme o direito.

Diante de tal conjuntura, não vislumbro a ocorrência da aludida exculpante.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Não há falar em reconhecimento da causa excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que o paciente adquiriu a arma de fogo com o único objetivo de se defender, porque, conforme apontado pela Corte local, não houve nos autos qualquer elemento de prova idôneo a confirmar que o acusado tenha sido, efetivamente, submetido a temor insuportável, de modo a não ser possível a escolha de outro caminho, não se afigurando ter um desentendimento como uma pessoa justificativa hábil para possuir uma arma de fogo. Ressalta-se, inclusive, Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos (AgRg no HC n. 778.738/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

6. Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei.

7. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte Superior.

8. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)
(grifei)

2.

Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de reduzir a reprimenda em qualquer patamar, de vez que já determinada no importe mínimo legal.

Por certo, consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

1. DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, "A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL". CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

(...)

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801998-19.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).” (grifei)

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

3.
Da pretendida exclusão da pena de multa:

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de imputado prevê como penas: detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, a determinou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Por outro turno, a pena de multa foi elaborada nos estritos termos do sistema trifásico e em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, com atribuição ao réu, derradeiramente, da pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Incabível, assim, sua exclusão.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023